Tribunal: TJMT
Processo: 1015442-60.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015442-60.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BOM FRETE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.073.150/0001-93 (EMBARGANTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0016-29 (EMBARGANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), R CAVAZZINI CESCA - CNPJ: 16.725.356/0001-22 (EMBARGADO), MARIA FERNANDA VIARO - CPF: 060.023.799-08 (ADVOGADO), BOM FRETE LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.073.150/0001-93 (EMBARGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0016-29 (EMBARGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), R CAVAZZINI CESCA - CNPJ: 16.725.356/0001-22 (EMBARGANTE), MARIA FERNANDA VIARO - CPF: 060.023.799-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. ação de cobrança. majoração de honorários advocatícios em grau recursal. aplicação do tema 1059 do stj. inexistência de obscuridade.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu os dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança de Estadias c/c Obrigação de Fazer e condenou, as Requeridas ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do proveito econômico. No julgamento das Apelações, o colegiado majorou os honorários para 15% do proveito econômico. A Embargante alega obscuridade na redação do acórdão quanto à extensão da majoração da verba honorária.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade na decisão colegiada quanto à majoração dos honorários advocatícios, especialmente se o novo percentual de 15% substitui ou se soma ao percentual anteriormente fixado.

iii. razões de decidir

3. O Recurso de Embargos de Declaração tem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte dispositiva do acórdão é clara ao afirmar que os honorários advocatícios foram majorados para 15% do proveito econômico obtido pela Autora, o que revela substituição e não cumulação com o percentual anterior.

5. A interpretação sistemática do voto condutor e da fundamentação afasta qualquer dúvida razoável quanto à extensão da majoração, inexistindo obscuridade ou ambiguidade.

6. A majoração dos honorários foi determinada em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC e com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.059, aplicável aos casos de desprovimento integral de apelações.

7. A alegação de vício decisório pela Embargante representa inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica o uso dos Embargos de Declaração.

8. O prequestionamento da matéria se encontra suprido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a oposição de Embargos apenas para tal finalidade.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal para 15% sobre o proveito econômico substitui o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2. A redação da decisão que utiliza a expressão “majoro os honorários advocatícios para 15% do valor do proveito econômico” é suficientemente clara e não comporta interpretação ambígua. 3. A oposição de Embargos de Declaração com fundamento em suposta obscuridade que não se verifica constitui mero inconformismo, inadmissível nos termos do art. 1.022 do CPC.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.059; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Usimat Destilaria de Álcool Ltda.
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto em face de
R. Cavazzini Cesca Ltda.

Em suas razões recursais, a Embargante alega que o julgamento é obscuro quanto aos honorários advocatícios.

Sustenta que, inobstante a manutenção da sentença, houve majoração da verba honorária de 10% para 15% do proveito econômico obtido pela empresa Embargada.

Aduz, contudo, que a redação do aresto permite dupla interpretação, suscitando dúvida quanto à extensão da majoração: se esta corresponderia a 15% sobre o valor anteriormente fixado, ou se os honorários advocatícios passariam a totalizar 15% do proveito econômico, em substituição ao percentual anterior.

Requer, pois, o acolhimento do Integrativo para saneamento do vício.

A Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que

foram dois Recursos Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Cobrança de Estadias c/c Obrigação de Fazer, movida por
R. Cavazzini Cesca Ltda.
em face das Apelantes.

O Juiz
a quo
concluiu ser parcialmente procedente o pedido inicial e condenou as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.016,90 (trinta mil, dezesseis reais e noventa centavos), a título de “tempo de espera” (estadias), acrescida de juros de 1% ao mês e correção monetária, a partir da citação. Condenou, também, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor do proveito econômico obtido pela Autora.

Em suas razões recursais, a Apelante
Bom Frete Transportes EIRELI – ME
sustentou a ilegitimidade passiva, sob a afirmativa de que a solidariedade prevista no art. 5º-A, §2º, da Lei 11.442/2007 restringe-se ao pagamento do frete e se aplica apenas quando o subcontratado for transportador autônomo (TAC), o que não é o caso dos autos, pois a parte autora é empresa transportadora (ETC).

No mérito, defendeu a responsabilidade exclusiva da empresa Apelada pela contaminação da carga que ensejou a recusa do descarregamento.

Apontou inconsistência nas provas apresentadas, especialmente os laudos de estadia, e impugna os valores cobrados.

Requereu, pois, a reforma integral da sentença. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da responsabilidade solidária ou redução o valor das estadias.

A Apelante
Usimat Destilaria de Álcool Ltda
., por sua vez, também arguiu a ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não houve contratação direta de frete com a Apelada e que a Recorrente Bom Frete Transportes EIRELI – ME foi a empresa responsável pela subcontratação do transporte.

No mérito, impugnou a pretensão inicial da Apelada, sob o argumento de que inexiste prova robusta acerca do tempo efetivamente parado.

Sustentou que a contaminação da carga foi responsabilidade do transportador, conforme laudo fitossanitário que apontou presença de “sorgo halepense”.

Alegou que não houve qualquer conduta omissiva ou comissiva por parte desta Apelante que justifique sua responsabilização.

Afirmou que não participou da contratação com a Apelada, e que, portanto, não deve responder solidariamente.

Sob tais argumentos, pugnou pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, seja afastada a condenação solidária, mantendo a obrigação apenas em relação à transportadora.

Na sessão de julgamento realizada em 30/10/2025 o Colegiado, à unanimidade, desproveu ambos o recurso e majorou os honorários advocatícios para 15% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Autora.

Inconformada,
Usimat Destilaria de Álcool Ltda.
opôs estes Embargos de Declaração.

Em suas razões recursais, a Embargante alega que o julgamento é obscuro quanto aos honorários advocatícios.

Sustenta que, inobstante a manutenção da sentença, houve majoração da verba honorária de 10% para 15% do proveito econômico obtido pela empresa Embargada.

Aduz, contudo, que a redação do aresto permite dupla interpretação, suscitando dúvida quanto à extensão da majoração: se esta corresponderia a 15% sobre o valor anteriormente fixado, ou se os honorários advocatícios passariam a totalizar 15% do proveito econômico, em substituição ao percentual anterior.

Requer, pois, o acolhimento do Integrativo para saneamento do vício.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Sob esse enfoque, os argumentos deduzidos pela

Embargante não prosperam.

A leitura integral do acórdão permite compreender, sem esforço hermenêutico excessivo, a real vontade decisória do órgão julgador, inexistindo texto ambíguo ou ininteligível.

A providência adotada pelo colegiado está alinhada à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059, segundo a qual a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe o não conhecimento ou o desprovimento integral do Recurso, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, sendo inaplicável nas hipóteses de provimento total ou parcial, ainda que mínima a modificação do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Assim, cumpre rememorar que a sentença condenou solidariamente as Requeridas, entre elas a Embargante, ao pagamento de R$ 30.016,90 (trinta mil, dezesseis reais e noventa centavos) a título de tempo de espera e, em decorrência do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido pela autora R. Cavazzini Cesca Ltda..

Ambas as empresas Requeridas interpuseram Recursos de Apelação, que foram integralmente desprovidos pelo colegiado.

Em razão desse desprovimento total, é imperiosa a aplicação do entendimento consolidado no Tema 1.059 do STJ, com a necessária majoração da verba honorária pelo Tribunal.

Por esse motivo, o acórdão majorou os honorários advocatícios para 15% do proveito econômico, em estrita observância à legislação processual e à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

A hipótese, portanto, não envolve somatória de percentuais, mas substituição do percentual fixado em primeiro grau pelo novo percentual arbitrado em sede recursal, como decorrência lógica e jurídica do insucesso dos recursos interpostos pelas Requeridas.

Com efeito, dessume-se que a tentativa de qualificar a majoração dos honorários advocatícios com vícios revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026